Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO EM RAZÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso.
2 – Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
3 – O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.